Tribunal: TJMT
Processo: 0012385-75.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012385-75.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MURILO RODRIGO INFANTINO BORGES - CPF: 055.798.531-57 (APELANTE), BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO - CPF: 019.384.641-17 (ADVOGADO), REGINA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 483.710.091-00 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), SARA DINIZ AGUIAR - CPF: 056.282.491-06 (VÍTIMA), ANA EMILIA IPONEMA BRASIL SOTERO - CPF: 106.449.201-06 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), ANA EMILIA IPONEMA BRASIL SOTERO - CPF: 106.449.201-06 (ASSISTENTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ASSISTENTE), GABRIEL RAMOS DA SILVA - CPF: 055.847.881-63 (ASSISTENTE), ALISON FELIPE VENTURA NASCIMENTO - CPF: 061.558.591-40 (ASSISTENTE), MARIANA GUARRIENTE (ASSISTENTE), ARIEL IRIGARAY NOGUEIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARIANA CAROLINA DE CARVALHO GUARRIENTE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [VÍTIMA IMPOSSIBILITADA DE OFERECER RESISTÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE EMBRIAGUEZ] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA, INSUFICIENCIA PROBATÓRIA DA EMBRIAGUEZ TOTAL OU INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – CONJUNÇÃO CARNAL NÃO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL – ATOS LIBIDINOSOS CONFIRMADOS PELO APELANTE, NA DELEGACIA DE POLÍCIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PO TESTEMUNHAS, EM JUÍZO – RELATÓRIO PSICOLÓGICO COM DIAGNÓSTICO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO E DEPRESSÃO DECORRENTES DO ABUSO SEXUAL – SUFICIENCIA DAS PROVAS – ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – VULNERABILIDADE [TEMPORÁRIA OU PASSAGEIRA] – EMBRIAGUEZ COMPLETA OU IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA NÃO CONFIRMADAS, EM JUÍZO – ATOS SEXUAIS PRATICADOS “TAMBÉM” MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA – CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA NA DENÚNCIA E COMPROVADA, EM JUÍZO – ATOS DE VIOLÊNCIA ELIDEM O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ATRAEM O TIPO PENAL DE ESTUPRO – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – DOSIMETRIA – CONSEQUENCIAS DO CRIME – DEPRESSÃO, CRISES DE PÂNICO E MEDO DE AMBIENTES SOCIAIS E NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DECORRENTES DO ABUSO SEXUAL – IDONEIDADE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – PRIMARIEDADE – PENA INFERIOR A OITO E SUPERIOR A QUATRO ANOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva,
notadamente ao se considerar que o estupro também se consuma com a prática de “
atos libidinosos diversos da conjunção carnal
”
(STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE), os quais nem sempre deixam vestígios.

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

“Em médio e longo prazo, destacam-se os efeitos como depressão e nervosismo crônicos, falta de prazer nas relações sexuais, distúrbios psicossomáticos, isolamento social, dificuldade nos relacionamentos familiares, sentimento de insegurança e medo constante de ocorrer um novo abuso (Facuri et al., 2013; Martins & Martins, 2011; Machado, Azevedo, Facuri, Vieira, & Fernandes, 2011; Sudário et al., 2005).”
(SILVA, Erick Pereira da. VAGOSTELLO, Lucilena. Intervenção psicológica em vítimas de estupro na cidade de São Paulo. Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 69 (3): 183-198 – grifado)

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Ademais, o depoimento do ofendido se mostra consistente, despidos de incertezas ou indícios de que [...] teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente.”
(TJMT, AP 0001892-57.2011.8.11.0007).

A vulnerabilidade temporária ou passageira ocorre quando a vítima
“embriaga-se até a inconsciência e, inerte, é submetida ao ato sexual sem que possa resistir”
(CUNHA, Rogerio Sanches. Código Penal. 13 ed. Salvador: Juspodium, 2020, p.746). Em outras palavras, decorre de
“embriaguez completa”
, sendo
“necessária prova de que a vítima, no momento do ato, era totalmente incapaz de oferecer resistência”

(TJDFT, AP 00018390720188070019).

Para a configuração da circunstância prevista no art. 217-A do CP [vulnerabilidade temporária ou passageira] deve ser demonstrado o
“avançado estado de embriaguez da vítima, que lhe retire a capacidade de oferecer resistência”
(STJ, REsp 1775136/AC; RHC 72963/MT; RHC 54926/PR).

O crime de importunação sexual (CP, art. 215-A) pressupõe
que a
“
ação atentatória [...] com propósito lascivo ocorra sem violência ou grave ameaça”
(TJMT, AP 1002073-08.2022.8.11.0055), sendo considerado delito
“subsidiário, de modo que só se configura quando o ato não constituir crime mais grave, sendo descabida a desclassificação da conduta diante do emprego de violência na ação delitiva.
”
(TJMT, AP
1001320-39.2020.8.11.0017).

A
“submissão da vítima, por meio de violência [...] para satisfação da lascívia”
atrai o
tipo penal descrito no art. 213, do CP – estupro –
(TJMT, AP
0015235-34.2019.8.11.0042).

“Sendo os atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados mediante violência ou grave ameaça, tal como ocorreu na hipótese dos autos, conforme a descrição da conduta [...] é de ser reconhecida [...] a consumação do delito de estupro previsto no art. 213 do Código Penal, sendo incabível, ainda, a desclassificação da conduta [...] para a aplicação do art. 215-A do Código Penal - importunação sexual – [...] porquanto [...] pressupõe que o ato libidinoso [...] tenha sido praticado, necessariamente, sem violência ou grave ameaça, o que, conforme os trechos do aresto atacado antes transcritos, não se verificou na hipótese dos autos”
(STJ, AgRg no REsp 1812706/MG).

A depressão, as crises de pânico e o constante medo de encontrar-se com o apelante
“em ambientes sociais”
e a necessidade de acompanhamento psicológico são fundamentos idôneos para a valoração desfavorável das consequências do crime, por extrapolarem os elementos ínsitos ao tipo penal (STJ, REsp 1766429/PR - Relatora: Min.a Laurita Vaz – 19.11.2019).

Recurso provido parcialmente para desclassificar o estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) para o estupro (CP, art. 213) e readequar as penas do apelante a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0012385-75.2017.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

MURILO RODRIGO INFANTINO BORGES

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

SARA DINIZ AGUIAR

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
MURILO RODRIGO INFANTINO BORGES

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0012385-75.2017.8.11.0042), que o condenou por estupro de vulnerável [vítima impossibilitada de oferecer resistência] a 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 217-A, § 1o, do CP – (ID 180558251).

O apelante
sustenta que: 1) a conjunção carnal não teria sido comprovada; 2) não haveria provas suficientes de que a vítima estaria
“completamente embriagada ou incapaz de oferecer resistência”
, a elidir a vulnerabilidade.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o estupro de vulnerável para importunação sexual (
ID 184023340).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (
ID 187140181
).

SARA DINIZ AGUIAR [assistente de acusação] pugna pelo desprovimento do recurso (ID 197608191).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO
– Recurso defensivo - Pedido de absolvição por ausência de provas – Existência de provas suficientes – Relevância da palavra da vítima – Depoimentos de testemunhas. Vulnerabilidade decorrente de embriaguez – Ausência de capacidade de resistência – Desclassificação para o delito de importunação sexual – Inviabilidade – Atos praticados contra pessoa vulnerável. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”
(Almir Tadeu Arruda Guimarães, procurador de Justiça –
ID 188078675; ID 197820191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 08 de outubro de 2016, por volta das 04:00 horas, na residência particular situada na Rua Padre Vanir Delfino Cezar, número 155, próximo ao Bar Roma, no bairro Jardim Cuiabá, nesta urbe, o denunciado Murilo, mediante violência constrangeu a vítima Sara Diniz Aguiar a com ele manter conjunção carnal, aproveitando-se, também, de sua impossibilidade de resistência em razão de embriaguez.

Sobressai nos autos que no dia dos fatos a vítima Sara foi convidada pela sua amiga Mariana Guariente para irem numa reunião na casa do Gabriel Ramos. Ao chegarem na residência, encontraram Gabriel, Alisson e o denunciado Murilo, ocasião em que começaram a ingerir bebidas alcoólicas.

Em determinado momento, o denunciado Murilo se aproximou da ofendida Sara e lhe disse: ‘quero ficar com você’, contudo, a vítima se negou, declarando que estava bêbada.

Posteriormente, a vítima Sara, em visível estado de embriaguez, foi conduzida pelo implicado Murilo até um dos quartos da residência. Já no interior do cômodo, o ora denunciado deu início a violência, onde empurrou a ofendida de costas na cama, tentando beijá-la e tirar as suas vestimentas a força. A vítima Sara, temendo por sua integridade física, começou a gritar por socorro, com o intuito de que os demais indivíduos que estavam na residência a socorressem, todavia o pedido foi em vão, uma vez que o implicado Murilo se levantou e trancou a porta do quarto e se voltou em direção a vítima e ordenou para que calasse a boca, declarando: ‘você quer também’.

O denunciado Murilo logrou êxito em arrancar a roupa da vítima Sara, oportunidade em que retirou a sua calça jeans e penetrou em sua vagina, consumando o crime de estupro.

A posteriori, por sentir falta da vítima Sara, seus amigos Mariana e Gabriel bateram à porta do quarto, quando o estuprador Murilo se vestiu, abriu aporta e foi embora

A vítima Sara foi encaminhada para o Hospital Julio Muller para tomar medicação e posteriormente se dirigiu até o IML.

Em interrogatório às fls., 37/38, o implicado Murilo negou ter praticado o crime, narrou que estava flertando com a vítima Sara e que se levantou para ir ao banheiro, momento em que ao sair, a vítima Sara na porta e se beijaram, não se recordando se mantiveram conjunção carnal.

Entretanto, a vítima foi incisiva ao afirmar que foi forçada à relação sexual, estava embriagada e não conseguiu resistir ao ataque do criminoso, tanto que ao sair do quarto estava em estado de choque, chorando e com dores, sendo socorrida ao Hospital Júlio Müller, onde foi atendida e ingeriu medicação adequada.

Ante o exposto, denuncia-se MURILO RODRIGO INFANTINO BORGES como incurso nas sanções do artigo 217-A, parágrafo único (não poder oferecer resistência – embriaguez) do Código Penal.”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – ID 180558160-fls.1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima e testemunhas.

Não merecendo prosperar quaisquer teses que queiram ratificar uma lógica machista, sexista e misógina que venha atribuir à vítima culpa aos crimes contra dignidade sexual, indo de encontro a todo movimento nacional de combate a essas posturas, nos termos do protocolo de julgado de gênero Portaria CNJ n. 27, de 02 de fevereiro de 2021.

[...]

Quanto à análise da autoria do crime, examinando criteriosamente os fatos e o conjunto probatório colacionado, constato que está devidamente comprovada nos autos.

Na oportunidade, a vítima descreveu os fatos:

[...]

Verifica-se que em todos os momentos em que foi ouvida, a vítima relatou a ingestão de bebida alcoólica, aduzindo que estava embriagada e se opôs às investidas do acusado. Afirmou que ele tentou beijá-la, tirar suas roupas enquanto tentava sair do quarto e era impedida pelo acusado. Disse ainda que tentou gritar, mas ninguém ouviu.

Desta forma, a vítima Sara confirmou o abuso sexual perpetrado pelo acusado, sendo tais relatos apresentados de forma coesa e em consonância com os demais elementos probatórios.

[...]

Ademais, foi juntado aos autos também o relatório psicológico com data de 14.12.2016, subscrito pela psicóloga Magda Sant ́Anna Cabral Pearson [...]

[...]

Deste modo, narra a denúncia que ‘entretanto, a vítima foi incisiva ao afirmar que foi forçada à relação sexual, estava embriagada e não conseguiu resistir ao ataque criminoso, tanto que ao sair do quarto estava em estado de choque, chorando e com dores, sendo socorrida ao Hospital Júlio Muller, onde foi atendida e ingeriu a medicação adequada’.

Dos laudos periciais realizados à época dos fatos, constataram ausência de vestígios objetivos de conjunção carnal, de data recente.

O laudo complementar, em conformidade com o primeiro laudo, constatou-se ausência de espermatozoides e negativo para a presença do Antígeno Prostático Específico (PSA), restou demonstrado que a vítima não possuía nenhuma lesão no corpo que pudesse caracterizar violência física sofrida.

Por outro lado, restou comprovada, sem sombra de dúvidas, a prática de ato libidinoso ilícitos contra a vítima em estado de vulnerabilidade, pois nesse ponto as declarações da ofendida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial foram retilíneas, pois o acusado forçou o seu corpo contra o da vítima, beijou contra a sua vontade, esfregando seu órgão genital contra a vontade consciente dela.

A vítima estava vulnerável naquele momento, embriagada, o que dificultou ou tornou impossível a sua defesa contra a conduta ilícita do denunciado, restando configurado o tipo previsto no art. 217-A, parágrafo primeiro, do Código Penal, o qual descreve a prática de ato libidinoso contra vulnerável.

As palavras da vítima aliadas às declarações da testemunha MARIANA constituem provas suficientes da vulnerabilidade da ofendida, ocasionada pela embriaguez, fator que retirou da ofendida a capacidade de resistência.

Ademais, pelo relato da testemunha Gabriel verifica-se que ‘A Sara também acho que não estava bêbada [...] Não percebeu naquele momento que a Sara não poderia apresentar resistência pela ingestão de bebida alcoólica. Ela não deu sinal de embriaguez’; e que a testemunha ALISSON disse em juízo, ‘o Murilo não estava tão bêbado, ele chegou depois de mim. As meninas e o Gabriel estavam mais [...] nenhum que estava no local estava muito tonto’.

Considerando ainda a testemunha ALISSON que relatou que SARA, MARIANA e GABRIEL estavam mais bêbados que o réu MURILO e que MURILO disse ao Delegado não se recordar sobre detalhes do caso em razão do seu estado de embriaguez, é crível as declarações da vítima SARA e de MARIANA no sentido de que a ofendida, por força de embriaguez, após excessivo consumo de bebidas alcoólicas, não teve condições de exercer resistência aos atos libidinosos praticados pelo denunciado.

Dessa forma, não militando em favor do réu qualquer causa excludente da ilicitude ou dirimente da culpabilidade, impositiva se torna sua condenação.

[...]

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para: CONDENAR o acusado MURILO RODRIGO INFANTINO BORGES, qualificado nos autos, pela prática do delito descrito no artigo 217-A, parágrafo único, do Código Penal.

[...]

Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.

a) Circunstâncias judiciais:

1a FASE - Circunstâncias Judiciais:

[...]

VII) Com relação às
consequências do crime,
as consequências do crime devem ser valoradas negativamente, pois se constatou grande abalo gerado na vida da vítima, necessitando de tratamentos psicológicos e médicos.

Assim, diante da circunstância judicial desfavorável, faço sua valoração, conforme entendimento jurisprudência [...].

[...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas acima descritas, AGRAVO A PENA-BASE em 1/8, FIXANDO em
09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO.

2a FASE - Circunstâncias Legais:

Inexistente circunstância agravante e atenuante a serem aplicadas, de modo que mantenho a pena intermediária em
09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO.

3a FASE - Causas de diminuição e de aumento de pena:

Não há causas de aumento e de diminuição a serem aplicadas.

d) Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA
a pena do réu MURILO RODRIGO INFANTINO BORGES, qualificado nos autos, em
09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

e) Regime:

Ante a pena aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.”
(Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito –
ID
180558251)

Pois bem.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de SARA DINIZ AGUIAR, vítima (ID 180558160-fls.11/12), Gabriel Ramos da Silva (ID 180558160-fls.35/36) e do apelante (ID 180558160-fls.41/43)

Em Juízo, foram ouvidos SARA DINIZ AGUIAR [vítima], Gabriel Ramos da Silva, Ariel Irigaray Nogueira dos Santos, Alana Irigaray Nogueira dos Santos (
ID 180558213
; relatório de mídias – ID 180558227), Mariana Carolina de Carvalho Guarriente e Alisson Felipe Ventura Nascimento (ID
180558245
; relatório de mídias – ID 180558247). O apelante não foi interrogado em razão de ter sido decretada sua revelia (ID 180558245).

Destacam-se do contexto probatório que:

- SARA DINIZ AGUIAR [vítima], na delegacia de Polícia, narrou que, em 8.10.2016, foi convidada por Mariana Carolina de Carvalho Guarriente para uma reunião na casa de Gabriel Ramos da Silva;
“estavam ouvindo musica e bebendo”
; não conhecia o apelante, o qual chegou depois e lhe disse
“quero ficar com você”
, tendo respondido:
“estou bêbada eu não quero”
;
“depois disso não se recorda como foi parar em um dos quartos da residência”
como o apelante, o qual
“tentou lhe beijar”
, razão pela qual ia sair do quarto; o apelante
“lhe jogou de costas na cama e passou a tirar sua roupa”
; ficou assustada e
“tentou gritar por socorro”
; o apelante
“trancou a porta [...] mandou se calar e disse: ‘você quer também’”
; acreditou que se deixasse o apelante se masturbar
“ele não continuaria a tirar suas roupas”
, mas ele
“conseguiu tirar sua blusa e descer sua calça jeans; houve penetração vaginal [...] não se recorda se [...] usou preservativo”
; Mariana Carolina de Carvalho Guarriente e Gabriel Ramos da Silva
“bateram na porta”
e o apelante
“se vestiu”
; estava
“deitada na cama chorando [...] perguntaram o que tinha acontecido”
;
“sentindo dor e em choque com a violência sexual sofrida passou a narrar”
os fatos, tendo sido
“encaminhada para atendimento no Hospital Universitário Julio Muller para tomar medicação e posteriormente ao IML”
(ID 180558160-fls.11/2). Em Juízo, narrou que estava na casa de Gabriel Ramos da Silva ingerindo bebida alcoólica; o apelante
“chegou a demonstrar interesse, perguntar se queria ficar com ele e eu não quis [...] em um determinado momento [...] fui ao banheiro e ele foi atrás [...] me sugeriu para a gente entrar [...] eu não quis [...] ele me puxou para o primeiro quarto que tinha na casa e começou a me beijar [...] deixei claro que não queria, mas ele continuou me beijando e me puxando [...] tinha bebido [...] não estava com muita força física, mas estava conseguindo falar: ‘não, eu não quero’, e ele falava: ‘não, você quer’ e beijando [...] tentei sair do quarto e aí eu entendi que ele não ia deixar [...] trancou a porta [...] estava sem força física para reagir [...] ele tirou a minha roupa e me penetrou [...] tentei chamar as pessoas que estavam do lado de fora [...] numa área externa da casa [...] mas eles não ouviram [...] mais tarde [...] perceberam (a ausência) e a Mariana bateu na porta; ele colocou a roupa, pediu para eu colocar a roupa e abriu a porta [...] quando as pessoas entraram e me acudiram ele saiu e começou a conversar com o Gabriel [...] ele voltou no quarto e me pediu desculpas pelo que ele tinha feito, na frente de todo mundo”
; estava
“bêbada no sentido de ficar mole, confusa, não ter força, até porque eu demorei para entender quando ele me empurrou para o quarto que eu não iria conseguir sair [...] a gente não se beijou fora, ele me empurrou para dentro do quarto e ele me beijou dentro do quarto [...] no começo não usou violência [...] ele tentava me beijar e eu dizendo ‘não quero’ [...] ele foi violento quando entendi o que estava acontecendo e decidi sair do quarto [...] ele me segurou e trancou a porta [...] foi violento de puxar minha roupa, forçar o corpo dele contra mim”
; Mariana Carolina de Carvalho Guarriente e Gabriel Ramos da Silva ficaram batendo à porta enquanto o apelante se vestiu e lhe entregou as roupas se vestir; a porta foi aberta após terem vestido suas roupas (relatório de mídias – ID 180558227; excerto das contrarrazões – ID 180558248).

- Gabriel Ramos da Silva [testemunha], na fase policial, narrou ser amigo da vítima e do apelante; no dia dos fatos [8.10.2016] estava em sua residência com ambos e Alisson Ventura da Silva
“ingerindo bebida alcoólica”
; o apelante queria ficar com a da vítima, mas ela
“não estava a fim dele”
; a vítima foi ao banheiro e o apelante
“se ausentou da cozinha e foi atrás”
dela;
“passado algum tempo perceberam que a porta do quarto [...] estava trancada e [...] resolveram não atrapalhar já que aparentemente”
o acusado e a vítima
“estavam ficando”
;
“não ouviu nenhum grito pedindo socorro”
; Mariana Carolina de Carvalho Guarriente resolveu chamar a vítima para ir embora; quando o apelante saiu do quarto disse que
“nada tinha acontecido”
, mas
“ao retornar para o quarto, se deparou”
com a vítima
“chorando”
e relatou que o apelado
“havia feito sexo a força com ela”
(ID 180558160-fls.35/36). Em Juízo, afirmou que o apelante
“chegou a comentar que queria ficar”
com a vítima;
“imaginei que ela não estaria a fim dele por causa da orientação sexual dela [...] entramos, passamos pelo quarto e vimos que estava trancado [...] quando entrei no quarto, a luz estava apagada, a Sara estava sentada na cama, com a mão no rosto, chorosa [...] abri a porta”
e apelante saiu; a vítima disse que o apelante
“tinha tentado ficar com ela, que tinha ficado [...] entendemos que ele tinha ficado com ela a força, pelo contexto [...] ela falou, depois, que ele tentou ter relação sexual a força com ela”
(relatório de mídias – ID 180558227; excerto das contrarrazões – ID 180558248).

- Mariana Carolina de Carvalho Guarriente [testemunha], em Juízo, afirmou que, em 8.10.2016, estava em reunião com a vítima [SARA DINIZ AGUIAR], Alisson Ventura da Silva e Gabriel Ramos da Silva; todos ingeriam bebidas alcoólicas; não conhecia o apelante, que chegou mais tarde; não havia
“clima de paquera”
entre o apelante e a vítima; na época não sabia que a vítima era lésbica,
“tanto que ela já tinha namorado homem”
; estava um pouco embriagada, mas tinha consciência; a vítima
“tinha bebido um pouco mais”
; a vítima e o apelante
“ficaram um bom tempo sumidos [...] ficou preocupada”
; bateu à porta do quarto e
“demorou abrir [...] ela estava com uma cara muito assustada, nervosa [...] parecia que queria chorar”
; naquele momento a vítima não disse nada, mas depois
“ela contou [...] chorou muito [...] falava que não queria [...] ele tinha estuprado ela [...] usou de violência mesmo”
; a vítima estava bastante embriagada o suficiente para não pedir socorro (relatório de mídias – ID 180558247; excerto das contrarrazões – ID 180558248).

- Alisson Ventura da Silva [testemunha], ouvido apenas na delegacia de Polícia, narrou não ter presenciado os fatos, apenas viu a vítima chorando;
“disse que ele tinha forçado ela a fazer aquilo”
;
“a vi entrando [...] por livre e espontânea vontade [...] nem sei se ela estava indo para o banheiro e ele a puxou para o quarto”
; o apelante
“não estava tão bêbado [...] chegou depois [...] as meninas estavam mais”
;
“não sei se eles foram para o banheiro ou quarto [...] não posso afirmar que eles entraram para o quarto ou ela foi puxada para o quarto”
(relatório de mídias – ID 180558247; excerto das contrarrazões – ID 180558248).

- MURILO RODRIGO INFANTINO BORGES [apelante], ouvido apenas na fase policial, narrou que estava na casa de Gabriel Ramos da Silva com algumas pessoas para tomar cerveja e conversar; por volta das 23h, a vítima e Mariana Carolina de Carvalho Guarriente chegaram; todos ingeriam bebidas alcoólicas; trocou olhares com a vítima e
“surgiu entre ambos uma química [...] interessou-se em ficar com”
ela; foi ao banheiro e ao sair a vítima
“estava na porta, então [...] se beijaram [...] ficaram ali se pegando e dando uns amassos [...] adentraram em um quarto da casa [...] não se recorda se chegou a praticar sexo [...] somente que ficaram se beijando e abraçando, mas não sabe dizer se houve penetração”
; um tempo depois Mariana Carolina de Carvalho Guarriente e Gabriel Ramos da Silva
“bateram na porta do quarto, pedindo que abrissem”
;
“minutos depois foi até o quarto e viu que”
a vítima
“estava chorando”
;
“as garotas ingeriram bebida alcoólica por vontade própria [...] inclusive [...] levaram uma garrafa de vodka”
;
“em nenhum momento”
a vítima
“reclamou ou relatou que estivesse desconfortável, nem mesmo pediu que parassem o que estavam fazendo, mas somente pararam quando bateram à porta”
; a vítima
“consentiu entrarem no quarto”
; não jogou a vítima contra a cama, tampouco mandou que se calasse;
“nem chegaram a tirar a roupa”
; não se recorda se
“houve penetração”
por
“ter ingerido bebida alcoólica desde as 18:00 horas”
(ID 180558160-fls.41/43).

Dito isso, vejamos.

No exame pericial, realizado em 8.10.2016 [mesma data dos fatos],
“não foram encontrados vestígios objetivos de conjunção carnal de data recente”
(Laudo Pericial para Constatação de Violência Sexual no 1.9067.2.2016.94346-01 – ID 180558161-fls.8/14), tampouco foram detectados a presença de
“espermatozoides”
ou
“Antígeno Prostático Específico (PSA)”
nas amostras biológicas (secreção vaginal) colhidas (Laudo Complementar no 3.19.2019.51685-01 – ID 180558161-fls.23/25).

Não obstante, a ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva,
notadamente ao se considerar que o estupro também se consuma com a prática de “
atos libidinosos diversos da conjunção carnal
”
(STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE - Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro - 5.11.2021), os quais nem sempre deixam vestígios.

Verifica-se que a vítima [SARA DINIZ AGUIAR] descreveu, na delegacia de Polícia e em Juízo, a violência sexual a qual fora submetida [estava embriagada e o apelante a puxou para o quarto e passou a beijá-la contra a sua vontade; deixou claro que não queria se relacionar, mas ele insistiu; tentou sair do quarto; o apelante trancou a porta; foi empurrada de constas na cama; suas roupas foram retiradas e ele
“penetrou em sua vagina”
; bateram à porta; o apelante ordenou que se vestisse e abriu a porta em seguida;
“ao sair do quarto estava em estado de choque, chorando e com dores”
], sem qualquer contradição ou incongruência substancial.

Essa versão está corroborada pelas testemunhas Mariana Carolina de Carvalho Guarriente e Gabriel Ramos da Silva, as quais, em Juízo, confirmaram que o apelante e a vítima estavam
“trancados”
no quarto, razão pela qual bateram à porta, mas
“demorou abrir”
; SARA DINIZ AGUIAR [vítima] “
estava com uma cara muito assustada, nervosa [...] parecia que queria chorar”
, a ensejar credibilidade aos depoimentos da vítima.

Frise-se que, na delegacia de Polícia, o apelante admitiu ter
“adentrado em um quarto da casa”
com a vítima e “
ficaram ali se pegando e dando uns amassos”
, embora tenha negado a prática de qualquer ato de violência ou que a vítima estivesse impossibilitada de oferecer resistência em razão da embriaguez, bem como não se recordou se
“se houve penetração”
.

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

Consigne-se que não há qualquer indicativo de que a vítima estivesse fantasiando ou imputando falsamente os fatos, sobretudo ao considerar que o apelante era
“desconhecido dela até o dia dos fatos”
, conforme bem destacado pela i. PGJ (Almir Tadeu Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 188078675).

Noutro giro, extrai-se do Relatório Psicológico [subscrito pela psicóloga Magda Sant’Anna Cabral Pearson – CRP 06/12793] que a vítima fora diagnosticada com
“estresse pós-traumático (43.1) e depressivo (43.21 e 24)”
decorrentes do abuso sexual, em 8.10.2016, com
“sinais evidentes de pânico com crises de extremo ataque de medo e incredulidade [...] ansiedade e depressão [...] mal estar geral [...] desamparo e incompetência por não ter conseguido evitar”
o estupro, sobretudo o medo de encontrar-se com o apelante
“em algum ambiente social”
visto que
“moram na mesma cidade”
(ID 180558160-fls.27).

As crises de pânico e o medo da vítima, em locais públicos, evidenciam as consequências morais e sentimentais derivadas de atos de violência sexual, segundo estudo acadêmico sobre o tema:

“Em médio e longo prazo, destacam-se os efeitos como depressão e
nervosismo crônicos
, falta de prazer nas relações sexuais,
distúrbios psicossomáticos
,
isolamento social
, dificuldade nos relacionamentos familiares,
sentimento de insegurança e medo constante de ocorrer um novo abuso
(Facuri et al., 2013; Martins & Martins, 2011; Machado, Azevedo, Facuri, Vieira, & Fernandes, 2011; Sudário et al., 2005).”
(SILVA, Erick Pereira da. VAGOSTELLO, Lucilena. Intervenção psicológica em vítimas de estupro na cidade de São Paulo. Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 69 (3): 183-198 – grifado)

Sob essa ótica, as declarações da vítima, o Relatório Psicológico e os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, somados, apresentam-se suficientes para comprovar que o apelante
“forçou o seu corpo contra o da vítima, beijou contra a sua vontade, esfregando seu órgão genital contra a vontade consciente dela”
, a evidenciar a prática
“ato libidinoso ilícito”
, consoante bem pontuado pela juíza da causa (Henriqueta Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 180558251).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Ademais, o depoimento do ofendido se mostra consistente, despidos de incertezas ou indícios de que [...] teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente.”
(AP 0001892-57.2011.8.11.0007 – Relator Des. Paulo da Cunha – 7.8.2017).

Logo, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Em relação à vulnerabilidade, fora reconhecida pelo Juízo singular ao considerar que a vítima estava
“
embriagada, o que dificultou ou tornou impossível a sua defesa [...] restando configurado o tipo previsto no art. 217-A, parágrafo primeiro, do Código Penal”
(ID
180558251
).

Porém, os depoimentos de Alisson Ventura da Silva e Gabriel Ramos da Silva, em Juízo, são no sentido de que a vítima não estava completamente embriagada ou impossibilitada de oferecer resistência; Mariana Carolina de Carvalho Guarriente [amiga da vítima], em Juízo, afirmou a vítima estava
“embriagada [...] o suficiente para não pedir socorro”
, embora não tivesse
“certeza”
.

Registre-se que, em Juízo, a vítima [SARA DINIZ AGUIAR] narrou que não estava inconsciente, mas “
bêbada no sentido de ficar mole, confusa [...] não estava com muita força física, mas estava conseguindo falar”
; pediu auxílio às
“pessoas que estavam do lado de fora [...] numa área externa da casa [...] mas eles não ouviram”
; vestiu a roupa antes do apelante abrir a porta.

A vulnerabilidade temporária ou passageira ocorre quando a vítima
“embriaga-se até a inconsciência e, inerte, é submetida ao ato sexual sem que possa resistir”
(CUNHA, Rogerio Sanches. Código Penal. 13 ed. Salvador: Juspodium, 2020, p.746). Em outras palavras, decorre de
“embriaguez completa”
, sendo
“necessária prova de que a vítima, no momento do ato, era totalmente incapaz de oferecer resistência”

(TJDFT, AP 00018390720188070019, Acórdão 1245529 – Relator Des. Jair Soares – 7.5.2020).

Com efeito, o c. STJ firmou premissa de que para a configuração da circunstância prevista no art. 217-A do CP [vulnerabilidade temporária ou passageira] deve ser demonstrado o
“avançado estado de embriaguez da vítima, que lhe retire a capacidade de oferecer resistência”
(REsp 1775136/AC – Relatora Min. Laurita Vaz – 17.12.2019; RHC 72963/MT – Relator Min. Felix Fischer – 15.12.2016; RHC 54926/PR – Relatora Min. Jorge Mussi – 16.3.2015).

Note-se que os elementos de convicção produzidos na instrução processual não são aptos a comprovar a embriaguez completa da vítima ou sua total incapacidade de oferecer resistência.

Por outro lado, consta da denúncia que os abusos sexuais também foram praticados pelo apelante
“mediante violência” –“empurrou a ofendida de costas na cama, tentando beijá-la e tirar suas vestimentas a força”
– (ID180558160-fls.1/4)
.

Esses atos de violência, praticados com a finalidade de constranger SARA DINIZ AGUIAR à prática de ato sexual, estão demonstrados pelos depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução penal.

A pretensão [do apelante] de desclassificação para a importunação sexual não se afigura plausível. Isso porque, o crime descrito no art. 215-A do CP, pressupõe
que a
“
ação atentatória [...] com propósito lascivo ocorra
sem violência ou grave ameaça
”
(TJMT, AP 1002073-08.2022.8.11.0055 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.4.2023), sendo considerado delito
“subsidiário, de modo que só se configura quando o ato não constituir crime mais grave, sendo descabida a desclassificação da conduta diante do emprego de violência na ação delitiva.
”
(TJMT, AP
1001320-39.2020.8.11.0017 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 18.8.2023).

Noutro giro, a
“submissão da vítima, por meio de violência [...] para satisfação da lascívia”
atrai o
tipo penal descrito no art. 213, do CP – estupro –
(TJMT, AP
0015235-34.2019.8.11.0042 – Pedro Sakamoto – 12.5.2023),
in verbis
:

“Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”
.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“Sendo os atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados mediante violência ou grave ameaça, tal como ocorreu na hipótese dos autos, conforme a descrição da conduta [...] é de ser reconhecida [...] a consumação do delito de estupro previsto no art. 213 do Código Penal, sendo incabível, ainda, a desclassificação da conduta [...] para a aplicação do art. 215-A do Código Penal - importunação sexual – [...] porquanto [...] pressupõe que o ato libidinoso [...] tenha sido praticado, necessariamente, sem violência ou grave ameaça, o que, conforme os trechos do aresto atacado antes transcritos, não se verificou na hipótese dos autos.”
(STJ, AgRg no REsp 1812706/MG - Relatora Min. Laurita Vaz – 28.10.2019)

Afastada a vulnerabilidade da vítima, impõe-se desclassificar o estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) para estupro (CP, art. 213).

Por conseguinte, passa-se à nova dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa valorou negativamente as consequências do crime e exasperou a pena basilar em 1/8 (um oitavo) ao considerar o
“grande abalo gerado na vida da vítima, necessitando de tratamentos psicológicos e médicos”
.

A depressão, as crises de pânico e o constante medo de encontrar-se com o apelante
“em ambientes sociais”
e a necessidade de acompanhamento psicológico são fundamentos idôneos para a valoração desfavorável das consequências do crime, por extrapolarem os elementos ínsitos ao tipo penal (STJ, REsp 1766429/PR - Relatora: Min.a Laurita Vaz – 19.11.2019; TJMT, 0001319-42.2020.8.11.0059 – Primeira Câmara Criminal 16.12.2021).

Mantida a negativação de uma circunstância judicial [consequências do crime], o patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima afigura-se adequado, por ser inferior a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada, a qual tem sido utilizada como parâmetro pelo c. STJ em casos análogos (HC 414.524/RJ – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.2.2018).

Portanto, fixa-se a pena basilar do estupro em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta – inferior 8 (oito) anos –, a primariedade, os bons antecedentes, a inexistência de registros criminais anteriores/posteriores e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Se a pena aplicada não excede a 8 (oito) anos e a maioria das circunstâncias são favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).”

(AP 67584/2012 – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2013; AP 130382.2017 – Primeira Câmara Criminal – 4.5.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) para o estupro (CP, art. 213) e readequar as penas do apelante a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024